Tribunal: STF
Processo: AR 2355
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo interno na ação rescisória. 2. Competência para o exame dos reflexos de decisão trabalhista no período posterior à mudança de regime celetista para estatutário. Justiça Comum. 3. Modificação do contexto fático-jurídico. 4. Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Inexistência. 5. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Rediscussão de questões já decididas. 7. Erro de fato. Inadequação da rescisória. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. Não preenchimento dos requisitos legais. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo interno não provido. 10. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/15). 11. Reversão do depósito prévio à União (art. 494 do CPC/73).